Tribunal: TJSP
Processo: 2298907-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios - Fase de cumprimento de sentença visando à satisfação de verba honorária advocatícia de sucumbência - Decisão que determinou o desbloqueio de valores localizados em caderneta de poupança de titularidade do executado – Reforma – Cabimento – Valores localizados em caderneta de poupança - Caráter de impenhorabilidade excepcionado pela regra do art. 833, § 2o,

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios - Fase de cumprimento de sentença visando à satisfação de verba honorária advocatícia de sucumbência - Decisão que determinou o desbloqueio de valores localizados em caderneta de poupança de titularidade do executado – Reforma – Cabimento – Valores localizados em caderneta de poupança - Caráter de impenhorabilidade excepcionado pela regra do art. 833, § 2o, do CPC.

Recurso do exequente provido.